Tribunal: TJDFT
Processo: 0709514-50.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709514-50.2017.8.07.0007 RECORRENTE: JOSÉ CRISÓSTOMO SEIXAS ROSA RECORRIDO: RUDNEY MARQUES FERREIRA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto por JOSÉ CRISÓSTEMO SEIXAS ROSA, fundamentado no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso especial por ele manejado. Aponta ofensa ao artigo 5o, caput, e inciso LXXIV, da Constituição Federal, sob o argumento de que teria direito aos benefícios da gratuidade de justiça, por não possuir condições financeiras para arcar com o preparo recursal. Defende o cabimento de medida liminar. O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. O único instrumento cabível contra decisão que inadmite os apelos constitucionais é o agravo previsto no artigo 1.042 do Estatuto Processual Civil, de modo que, manifestamente incabível o presente recurso extraordinário. A propósito, confiram-se jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 1. DECISÃO QUE INADMITE O RECURSO ESPECIAL. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXPRESSA PREVISÃO NO ART. 1.042 DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. 2. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. 3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA O RECURSO CABÍVEL. 4.AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. .... 3. Consoante a jurisprudência desta Corte, o único recurso cabível da decisão do primeiro juízo de admissibilidade do recurso especial é o agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015. A oposição dos embargos de declaração não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do citado recurso. Precedentes. 4. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1694445/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/09/2020) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. ANTERIOR AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Embora aleguem mero equívoco na indicação do dispositivo de lei, está claro o intento dos recorrentes de manejar agravo regimental contra a decisão proferida pelo Tribunal estadual que não admitiu o recurso especial interposto. 3. A interposição de agravo regimental contra decisão que inadmite recurso especial constitui erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1658508/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 25/3/2021). Ademais, em observância ao princípio da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, ao recorrente não é dado interpor mais de um recurso contra a mesma decisão, salvo no caso de decisões híbridas, operando-se a preclusão consumativa em relação àquele interposto por último. No aspecto, confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE OU UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA QUANTO AO SEGUNDO RECURSO. SEGUNDOS EMBARGOS REJEITADOS. 1. Adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro o princípio da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, caracteriza-se a preclusão consumativa quando interposto mais de um recurso contra a mesma decisão. Precedente. 1.1. No caso, os presentes embargos de declaração são o segundo recurso interposto em desafio à mesma decisão já impugnada, o que evidencia a sua inadmissão. 2. Embargos de declaração rejeitados (EDcl no AgInt no AREsp 1671658/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/2/2021). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário de ID 25181887. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023